Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante das questões preliminares suscitadas pelos agravados em contrarrazões1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51173899 (fls. 143/153).